Tribunal: TJSP
Processo: 1014899-26.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

MANDADO DE SEGURANÇA. Ato administrativo impugnado. Processo administrativo de cassação do direito de dirigir e bloqueio do prontuário da condutora. Ordem rogada. Renovação da carteira de habilitação. A causa de pedir anuncia a tempestiva indicação de condutor. Incumbe ao impetrante reunir prova

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

MANDADO DE SEGURANÇA. Ato administrativo impugnado. Processo administrativo de cassação do direito de dirigir e bloqueio do prontuário da condutora. Ordem rogada. Renovação da carteira de habilitação. A causa de pedir anuncia a tempestiva indicação de condutor. Incumbe ao impetrante reunir prova pré-constituída do fato alegado. Matéria controvertida envolve a higidez e legalidade do processo administrativo e, por isso, exige investigação sobre o objeto litigioso. Sem a apresentação "initio litis" da prova documental para formar convencimento sobre a ilegalidade do ato administrativo não se admite a impetração da ação mandamental. Impetrante reúne documento que se refere à outra autuação por infração de trânsito (AIT n. 1V8518694), diversa daquela que empresta fundamento para o processo administrativo instaurada para cassação do direto de dirigir (AIT n.o 5A8265844). O mandado de segurança não se apresenta como palco apropriado para a comprovação dos fatos alegados pelo impetrante sempre que houver a necessidade da dilação probatória. Natureza do "mandamus". Ação documental. O fato indubitável, demonstrado de plano, constitui pressuposto da impetração. Opção pela ação documental inviabiliza o reconhecimento do direito. Manutenção da sentença.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000500131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1014899-26.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA, são apelados DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - DETRAN e DIRETOR TECNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA
DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO DETRAN DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 3 de julho de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014899-26.2020.8.26.0053 - no 21430
2
Voto n. 21430
Apelação n. 1014899-26.2020.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Natureza: CNH Carteira Nacional de Habilitação
Apelante: Paulo Fernando de Oliveira
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito Detran e outro
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
MANDADO DE SEGURANÇA. Ato administrativo
impugnado. Processo administrativo de cassação do
direito de dirigir e bloqueio do prontuário da
condutora. Ordem rogada. Renovação da carteira de
habilitação. A causa de pedir anuncia a tempestiva
indicação de condutor. Incumbe ao impetrante reunir
prova
pré-constituída
do
fato
alegado.
Matéria
controvertida envolve a higidez e legalidade do processo
administrativo e, por isso, exige investigação sobre o
objeto litigioso. Sem a apresentação “initio litis” da
prova documental para formar convencimento sobre a
ilegalidade do ato administrativo não se admite a
impetração da ação mandamental. Impetrante reúne
documento que se refere à outra autuação por infração
de trânsito (AIT n. 1V8518694), diversa daquela que
empresta fundamento para o processo administrativo
instaurada para cassação do direto de dirigir (AIT n.o
5A8265844). O mandado de segurança não se apresenta
como palco apropriado para a comprovação dos fatos
alegados pelo impetrante sempre que houver a
necessidade da dilação probatória. Natureza do
“mandamus”. Ação documental. O fato indubitável,
demonstrado de plano, constitui pressuposto da
impetração. Opção pela ação documental inviabiliza o
reconhecimento do direito. Manutenção da sentença.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014899-26.2020.8.26.0053 - no 21430
3
PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA, inconformada com a
respeitável sentença de fls. 90/92, que julgou extinto o processo sem resolução
de mérito, interpôs recurso de apelação aduzindo, em síntese: (i) a comprovação
do direito líquido e certo.
Apresentadas contrarrazões (fls. 109/112), o recurso foi
regularmente processado.
É o relatório.
A apelante impetrou mandado de segurança para impugnar
o ato administrativo aplicou a pena de cassação do direito de dirigir em desfavor
do impetrante.
A causa de pedir funda-se na ausência de notificação para
indicação de condutor, com a instauração de procedimento de cassação da
permissão do direito de dirigir e bloqueio administrativo do prontuário.
O juízo “a quo”, considerando a ausência de prova pré-
constituída, reconheceu a inépcia da inicial e julgou extinto o feito, sem
resolução de mérito.
Interessa saber se efetivamente o impetrante reúne os
pressupostos para o manejo do mandado de segurança e, para tanto,
indispensável investigar se a aplicação da sanção viola o direito líquido e certo da
parte.
Cássio Scarpinella Bueno comenta que o “direito líquido e
certo deve ser entendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras
e passíveis de demonstração documental”, concluindo que incumbe ao
impetrante demonstrar “a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver
expungida do ordenamento jurídico, não havendo espaço para que demonstre sua
ocorrência no decorrer do procedimento” (Mandado de segurança, 4a edição,
Editora Saraiva, 2008, p. 15).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014899-26.2020.8.26.0053 - no 21430
4
O direito líquido e certo se resolve com a exata
identificação dos pressupostos da certeza material e da certeza jurídica. Aquela
envolve o suporte fático indubitável, demonstrado de plano, enquanto esta diz
respeito ao apoio em norma legal ou nas garantias constitucionais (Milton Flaks,
Mandado de Segurança Pressupostos da Impetração, ed. Forense, pág. 34, 1980).
O pressuposto relativo à certeza material resulta de fato
certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1477, 27/140,
147/386), por intermédio de documento inequívoco (RTJ 83/130, 85/355, RSTJ
27/169, 55/325, 129/72) e independentemente de exame técnico (RTFR 160/329).
Como se vê, diante da controvérsia que gravita em torno
da regularidade do processo administrativo e os atos correlatos, extrai-se a falta
de pressuposto da impetração atinente à comprovação “initio litis” do fato
indubitável, demonstrado de plano, para o manejo do mandado de segurança.
A causa de pedir do “mandamus” se concentra na
indicação tempestiva do real condutor. Aduz o autor na exordial que foi
notificado da multa e realizou a indicação do terceiro condutor pelos correios e
que a Administração não realizou a transferência da infração. Acontece que a
identificação do pressuposto da impetração considera a certeza material, ou
seja, o fato indubitável, que deve ser demonstrado de plano. Diferentemente do
que alega a impetrante, a matéria de fato deixou de ser comprovada pois
conforme os documentos acostados aos autos às fls. 21/24 a indicação do
condutor Eder William Rodrigues Lopes recebida pela Administração data do dia
14 de junho de 2019 e versa sobre o AIT n. 1V8518694, enquanto a instauração do
Processo Administrativo de Cassação do Direito de Dirigir versa sobre a infração
cometida dia 17 de julho de 2019, sob a autuação n. 5A8265844 (fls. 76).
Nesse sentido, registro que “direito líquido e certo não
deve ser entendido como 'mérito' do mandado de segurança, isto é, como
sinônimo de conflito de interesses retratado pelo impetrante em sua petição
inicial e levado para solução definitiva ao Estado-juiz. Direito líquido e certo é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014899-26.2020.8.26.0053 - no 21430
5
apenas uma condição da ação do mandado de segurança, assimilável ao interesse
de agir e que, uma vez presente, autoriza o questionamento do ato coator por
essa via especial e de rito sumaríssimo, desconhecido pelas demais ações
processuais civis” (Cássio Scarpinella Bueno, Mandado de segurança, 4a edição,
Editora Saraiva, 2008, p. 17). Bem por isso, “corresponde ao interesse de agir na
escolha deste writ como ação própria para os fins descritos na petição inicial.
Trata-se, friso, de condição da ação do mandado de segurança, instituto de
caráter nitidamente processual. À sua falta, segue decisão de carência da ação,
facultada a repropositura da mesma ação (do mesmo mandado de segurança),
desde que superados os óbices que levaram à sua extinção ou que a mesma
pretensão (o mesmo conflito de interesses) seja levada ao Estado-juiz por outro
veículo processual, quando a hipótese reclamar dilação probatória” (Cássio
Scarpinella Bueno, Mandado de segurança, 4a edição, Editora Saraiva, 2008, p. 17).
Nessa linha de raciocínio, descortina-se a carência da ação
mandamental. A disputa relativa à situação fática que envolve a ilegalidade do
processo administrativo aponta para o juízo negativo de admissibilidade do
mandado de segurança, que não se apresenta como palco apropriado para a
comprovação dos fatos alegados pela impetrante, que determinam a necessidade
da dilação probatória.
O mandado de segurança representa verdadeira ação
documental, o que determina a atribuição do ônus para a impetrante reunir todas
as informações aptas para permitir a identificação do fato indubitável, ou seja,
da certeza material.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator